Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700378-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE AGUIAR SOUZA AGRAVADO: IMPERIO VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANO DE AGUIAR SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão 0700084-87.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela cautelar. Narra que era possuidor do veículo Honda Fit, placa JJG0257, anunciando o veículo para venda em um sítio eletrônico, assim fora procurado por Vivian e Gutemberg para quem realizou o entrega do veículo, com a devida assinatura do DUT com recebimento de um cheque no importe de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). Transcorridos três dias percebera que o cheque fora devolvido por falta de provisões de fundo, momento em que percebera que havia sido vítima de estelionato, registrando boletim de ocorrência. Esclarece que anteriormente havia registrado falso boletim de ocorrência de furto do veículo o que fora solucionado pelo advogado da agravada. Explica que o veículo encontra-se na posse da empresa agravada e para evitar prejuízos requer que seja determinada busca e apreensão do veículo. Alega má-fé por parte da empresa agravada por ter comprado o veículo por preço muito inferior ao do mercado. Esclarece sobre a necessidade da tutela de urgência para evitar a venda do veículo. Tece considerações. Requer a imediata busca e apreensão do veículo ou subsidiariamente o bloqueio de venda e transferência por meio do sistema RENAJUD. No mérito, a confirmação da tutela. Indeferida a gratuidade de justiça em decisão id. 13602330. Preparo recolhido conforme documento id. 13796760. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, discute-se a possibilidade seja de apreensão ou constrição do veículo em razão de alegado estelionato sofrido pelo agravante. Das provas coligidas, existe indício da fraude, considerando que aparentemente o cheque fora devolvido sem provisões de fundo. Contudo, o veículo encontra-se na posse de empresa que em princípio é terceira de boa-fé. Além disso, o agravante sequer incluiu o suposto comprador na lide. Apesar das alegações do agravante de que a empresa comprara o veículo por valor inferior ao preço do mercado comprando sua má-fé, fato é que esta não pode ser presumida e o terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado salvo comprovada má-fé, sendo necessária dilação probatória. Ausente, assim, a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VENDA DE VEÍCULO PELA OLX. TALONÁRIO FURTADO. DEPÓSITO MEDIANTE CHEQUE. AUSÊNCIA DE FUNDOS. ESTELIONATÁRIO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA 1. Indubitável que o apelante foi vítima de golpe de estelionatário, todavia, não se pode responsabilizar o terceiro adquirente sem a prova inconteste de sua participação na fraude. Sem a prova da má-fé do terceiro adquirente - já que esta não se presume - é de se presumir a hipótese de aquisição de boa-fé. 2. Assim, se diante da consulta aos dados do veículo, o apelado não encontrou nenhum embaraço à sua aquisição, estando sua documentação em dia e na posse do intermediário, não há como responsabilizar o terceiro adquirente, sem prova da conduta de má-fé. 3. É evidente que a inocência do apelante concorreu para o acontecido, pois atuou sem a cautela esperada para o caso, ao firmar assinatura no DUT e repassar o veículo sem qualquer contrato escrito que indicasse claramente a pessoa do adquirente e antes mesmo de se certificar do efetivo recebimento dos valores em sua conta bancária, sendo vítima de verdadeira fraude. Afinal, simples depósito bancário em cheque não pressupõe disponibilidade do respectivo numerário, enquanto não se der a liquidação da cártula pelo respectivo banco sacado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1219725, 07138956720188070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESATENDIMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. 1. Em ação de busca e apreensão por alienação fiduciária, estando o veículo em nome de terceiro, sem haver comprovação de registro de gravame junto ao órgão de trânsito competente ou comprovação de transferência do veículo ao réu, resta impossibilitada a constrição do automóvel sob risco de prejuízo a terceiro de boa-fé e estranho à relação processual. 2. Devidamente intimado o autor para emendar a petição inicial e tendo deliberadamente se omitido, não há se falar em retomada do feito, mormente quando o comportamento da parte vai de encontro à cooperação e boa-fé processual. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1214492, 07075452320198070009, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não é possível em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2020 16:47:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador